Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749688-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0040680-92.1999.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de liberação parcial dos bens constritos (id 213029285 e 215880358 dos autos originários). O agravante noticia que o débito executado é de R$ 7.057.782,47 (sete milhões cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Narra que depositou o valor referido para evitar o leilão de um dos imóveis penhorados. Relata que oito (8) imóveis foram penhorados para a satisfação do débito executado, os quais foram avaliados em R$ 406.670.000,00 (quatrocentos e seis milhões seiscentos e setenta mil reais) em dezembro de 2018. Alega que o valor atualizado seria de R$ 615.107.544,54 (seiscentos e quinze milhões cento e sete mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Sustenta que demonstrou que apenas dois (2) dos imóveis penhorados nos autos originários são suficientes para a garantia da execução. Argumenta que a exorbitância das penhoras é evidente, o que demonstra o excesso de garantia ao observar-se que o débito pendente em execução é de R$ 474.704,68 (quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos). Destaca que há um excesso de garantia de mil (1.000) vezes o valor do débito em violação ao art. 831 do Código de Processo Civil. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau tratou indevidamente a questão como se todos os demais feitos executivos estivessem reunidos nos autos do cumprimento de sentença originário. Defende que a garantia nos autos originários deve ser condizente com o débito executado e não com o valor das demais execuções Afirma que o agravado não suportará qualquer prejuízo caso haja a liberação parcial da penhora porquanto os bens podem ser novamente constritos com uma nova ordem de penhora Alega que a liberação das penhoras não significa a possibilidade de dilapidação do patrimônio porque todos os imóveis estão gravados com o bloqueio de indisponibilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66469951). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de liberação parcial dos imóveis constritos nos autos originários. A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, como regra. Extrai-se dos autos que Banco do Brasil S.A. propôs ação de execução extrajudicial contra o agravante, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Lino Martins Pinto em razão da inadimplência da cédula de crédito comercial contratada no valor inicial de R$ 491.762,31 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). Oito (8) imóveis foram penhorados para a satisfação do crédito executado. Os imóveis referidos foram avaliados em R$ 406.670.000,00 (quatrocentos e seis milhões seiscentos e setenta mil reais) em 10.7.2019 (id 39333635 dos autos originários). Os últimos cálculos atualizados apresentados nos autos originários informam que o saldo devedor era de R$ 7.739.546,39 (sete milhões setecentos e trinta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) em 21.6.2023 (id 162278963 dos autos originários). Os imóveis penhorados nos autos originários são objeto de penhora em autos diversos conforme ofício de id 157396981 dos autos originários. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem afasta a certeza da garantia da presente execução, ainda que o valor seja aparentemente inferior. A questão será resolvida somente no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais nos termos do art. art. 908 do Código de Processo Civil. Inexiste, portanto, comprovação do excesso de penhora alegado porquanto não há certeza de que a alienação dos bens constritos poderá satisfazer o crédito executado nos autos originários. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator